Tribunal: TJSP
Processo: 1515984-13.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tentativa de furto. Repouso noturno. Sentença condenatória. Defesa requer o afastamento da agravante da calamidade pública e da majorante do repouso noturno e, ao final, flexibilização da modalidade inicial prisional. Parcial razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório, sequer questionada pela Defensoria Pública.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tentativa de furto. Repouso noturno. Sentença condenatória. Defesa requer o afastamento da agravante da calamidade pública e da majorante do repouso noturno e, ao final, flexibilização da modalidade inicial prisional. Parcial razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório, sequer questionada pela Defensoria Pública. Dosimetria comporta reparos. Na primeira fase mantido o aumento de 1/6 em decorrência dos maus antecedentes. A seguir, faz-se necessário afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, sendo que a atenuante remanescente (confissão espontânea), reconduz a pena ao patamar mínimo legal. Na fase final, mantenho a majorante do repouso noturno e a redução de metade pela tentativa. O regime inicial fechado deve ser atenuado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.